Tribunal: STF
Processo: HC 231212
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maria Aparecida de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 840.654/AL (documento eletrônico 12).



    A indigitada autoridade coatora resumiu os argumentos dos impetrantes nos seguintes termos: 



    "A defesa busca a superação do óbice da Súmula n. 691 do STF, a fim de que se conceda a liberdade provisória à paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas. Para tanto, argumenta que não caberia a decretação da medida extrema, por força do disposto no art. 313, I, do CPP, na medida em que "o fato narrado imputado a paciente, não ultrapassa a pena de 4 anos" (fl. 9). Acrescenta que a agente possui 73 anos, razão pela qual incidirá, obrigatoriamente, a atenuante prevista no art. 65, I, do CP. 



    Aduz que, ao contrário do que foi afirmado pela autoridade apontada como coatora, a acusada é primária. 



    Defende a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, em especial a prisão domiciliar, considerando a idade avançada da querelada."



    Ao final, pede a defesa o



    "[...] conhecimento do HC, com a SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691, ou concedê-lo, ex ofício, para determinar, já em caráter LIMINAR: a) a revogação da prisão preventiva ou substituí-la por outra medida diversa da prisão cautelar; e b) no MÉRITO, confirmar a liminar e conceder liberdade provisória para que a Paciente responda o processo em liberdade". (documento eletrônico 1, p. 13)



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração, como visto, se volta contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 840.654/AL (documento eletrônico 12).



    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus. Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Nessa perspectiva, transcrevo, por oportuno, o teor da manifestação da Subprocuradora-Geral da República Samantha Chantal Dobrowolski nos autos do HC 840.654/AL, que, após análise exauriente, opinou pela concessão parcial da ordem de habeas corpus, nos seguintes termos:



    "Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, contra a decisão prolatada pelo Desembargador Plantonista que indeferiu a liminar do Habeas Corpus n.º 0800191-38.2023.8.02.9002, aviado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (TJ/AL), objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da ora paciente, pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria majorados, tipificados nos artigos 138, 139, 140 e 141, inciso II e § 2º, todos do Código Penal (autos n.º 0729184-23.2023.8.02.0001).



    A impetração sustenta, em síntese, a possibilidade de superação, no caso, da Súmula n.º 691/STF, ressaltando que se trata de paciente de 73 anos, hipertensa, com notícias de tortura e maus tratos em sua prisão e cujas imputações referem-se a crimes contra a honra, mostrando-se a constrição corpórea despropositada, abusiva e ilegal. Aponta a ausência dos requisitos da custódia cautelar e de fundamentação idônea, eis que não apresentados dados concretos que justifiquem a segregação ou a negativa de aplicação de restrições legais diversas. Evoca a presença de condições favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo. Destaca que não houve, pela ora acusada, qualquer descumprimento de medidas anteriormente impostas. Defende que as providências previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a efetividade do processo. Assevera, ademais, que os delitos imputados possuem penas que não ultrapassam 4 anos e que, em caso de condenação, haverá a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Requer, ao fim, a revogação da preventiva (e-fls. 04-16).



    A ofendida apresentou petição rechaçando os argumentos do writ (e-fls. 222- 226).



    A Ministra Presidente, antes de apreciar o pedido liminar, solicitou informações atualizadas ao juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem (e-fls. 230-233).



    Com informações (e-fls. 239-254 e 256-258), vieram os autos, para parecer, a esta Procuradoria-Geral da República.



    É, no essencial, o relatório.



    De início, cumpre observar que, em regra, é inviável a análise, nessa Corte Superior, de habeas corpus contra decisão que indeferiu pedido liminar em outro writ, sendo indispensável aguardar-se o efetivo julgamento de mérito pela instância de origem. Aliás, esse é o entendimento do enunciado da Súmula n.º 691/STF, aplicável por analogia: 'não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.' 



    Não obstante tal orientação, esse Superior Tribunal vem admitindo a mitigação do aludido entendimento sumular, em casos excepcionais, quando restar evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia, como se pode comprovar do teor do seguinte precedente: [...].



    Sob essa ótica, o constrangimento apontado será analisado, a fim de se apurar eventual existência de flagrante ilegalidade que configure hipótese de atuação de ofício desse Superior Tribunal de Justiça. Sobre a prisão preventiva, objeto central da impetração, é de se realçar, de pronto, que a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, assegura que 'ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente' (inciso LXI) e que 'ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória' (inciso LXVI). 



    Já o Código de Processo Penal, com a redação dada pelas Leis n.º 12.403/11 e n.º 13.964/19, define a prisão preventiva como medida cautelar (art. 282, caput) subsidiária (art. 282 § 6º c/c art. 319), sujeita ao binômio necessidade-proporcionalidade (art. 282, I e II), a ser decretada, por 'decisão motivada e fundamentada' (art. 315), 'a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial' (art. 311, segunda parte), 'em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal' (art. 311, primeira parte), que verse sobre crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos (art. 313, I), para `garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal` (art. 312, caput, primeira parte), desde que haja 'prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado' (art. 312, caput, segunda parte).



    Na hipótese dos autos, ao determinar a custódia cautelar da acusada, o magistrado a quo fundou-se na garantia da ordem pública. Contudo, embora a argumentação exposta tenha apresentado alguns elementos concretos (indícios de autoria e prova de materialidade), não restou demonstrado o periculum libertatis da ré, tendo as instâncias ordinárias deixado de justificar, adequadamente, a inviabilidade da fixação de medidas cautelares diversas no caso. O magistrado singular não logrou atribuir à paciente o cometimento de qualquer ato concreto destinado a embaraçar a colheita das provas, a molestar a paz social ou a impedir o cumprimento de eventual e futuro édito condenatório, afigurando-se, portanto, insuficiente a fundamentação lançada para embasar a segregação.



    Transcreve-se, por oportuno e para clareza, o seguinte trecho da decisão que decretou a prisão preventiva, datada de 21/07/2023, nos seguintes termos:



    'Cuidam os autos de queixa-crime, oferecida por EMANUELA BIANCA DE OLIVEIRA PORANGABA, ora querelante, contra a pessoa de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, atribuindo-lhe a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, com seus acréscimos legais, previstos nos arts. 138, 139, 140 e 141, II, e § 2º, todos do Código Penal. Narra a querelante que tomou conhecimento que, no dia 05 de julho de 2023, a querelada veiculou uma série de vídeos a seu respeito, utilizou-se de expressões desrespeitosas, lançou ofensas contra a sua pessoa, quais sejam: 'Veio a mim denúncia contra essa senhora. Porque ela está... Ela continua fazendo maracutaia em nome da Braskem, certo? Ela continua!' ; (...) 'a senhora não é juíza federal, portanto a senhora não pode fazer'. (...) 'Teve um que ela levou o dinheiro na mão!' (...) Disse assim: 'é isso que o senhor tem que receber'. 'Levou 160 mil reais – tenho até o valor – para que ele desocupasse a casa.'; (...) 'Diz pra nós, já que a senhora faz negociação pervertida e prevaricada junto à Braskem, esdrúxula junto à Braskem'. (...) 'A juíza fez do quartel da Polícia Militar de Alagoas, na sala do comandante, um quarto de motel de beira de estrada.' (...) 'a sala do comandante da Polícia Militar, e o quartel da Polícia Militar de Alagoas, virou terreno livre para o sexo aberto, não foi juíza? A senhora fez isso.' (...) ''quanto custou?'. 'A senhora é disso, né? Eu sei que a senhora é disso', fazendo uso inclusive de sua imagem, requerendo, ao final, a retirada dos referidos conteúdos em seu desfavor da rede mundial de computadores, bem como a busca e apreensão de objetos relacionados à prática supostamente criminosa, a quebra do sigilo telemático da querelada com relação à referida data e a decretação da prisão preventiva da querelada, nos termos do art. 312 do Código Penal.



    Instado o Ministério Público acerca do pleito, este, em manifestação de fls. 58/63, posicionou-se favoravelmente a todos os pedidos – busca e apreensão de objetos relacionados a suposta prática de crimes, quebra de sigilo telemático e decretação da prisão preventiva -, entendendo pela necessidade das diligências requestadas para a conclusão da materialidade e autoria delitiva, consoante as amplas provas produzidas até este momento. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    [...]



    4) DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. Inicialmente, conforme análise do sistema SAJ/PG5, atualmente, a querelada, entre condenações e processos que responde, chega ao número de cinquenta e nove processos judiciais (fls. 81/83) em trâmite somente na Comarca de Maceió, em todos pela suposta prática de crimes contra a honra das pessoas, na imensa maioria dos casos contra autoridades públicas – Delegados, Juízes, Desembargadores, Promotores, Prefeitos, Deputados, Senadores, Policiais Militares e etc.



    [...]



    Pois bem. No caso em concreto, a materialidade delitiva e os indícios de autoria dos delitos, formadores do pressuposto fumus comissi delicti, restaram demonstrados, bastando para tal simples leitura da mídia acostada às fls. 54, destaco: 



    'Agora a outra nota que eu postei no site foi sobre essa senhora aí, a nomeada juíza pervertida e prevaricada do Tribunal de Justiça de Alagoas, Emanuela Porangaba... essa daqui.



    [...]



    Ela também está entre os 14 (quatorze) juízes de Alagoas que recebiam propina. Ela ainda continua, viu gente? Eu digo ela continua, porque a denúncia que ela continua recebendo dinheiro da Braskem foi feita por três moradores do Pinheiro.



    [...]



    Veio a mim denúncia contra essa senhora. Porque ela está... Ela continua fazendo maracutaia em nome da Braskem, certo? Ela continua! Porque alguns deles foram procurados por ela para fazer a negociação com a Braskem.



    Teve um que disse assim 'a senhora não é juíza federal, portanto a senhora não pode fazer'. Teve um que ela levou o dinheiro na mão! Disse assim: 'é isso que o senhor tem que receber'. Uma pessoa que tem uma irmã envolvida com ela. 'Você esqueceu de receber e pagar 20% (vinte por cento) do que o senhor recebe'. Levou 160 mil reais – tenho até o valor – para que ele desocupasse a casa.



    Ele chegou assim 'não, eu não tenho nada a ver com a senhora nem com quem quer que seja. A casa é minha, a casa é minha. Eu estou em negociação com a empresa da Braskem, e não com juízes estaduais, e nem com ninguém'. As outras duas pessoas me disseram a mesma coisa, que ela está fazendo negociação com a Braskem, certo? – como se nada tivesse acontecido, ou acontecendo, contra ela. Ela não tá nem aí. Sabe por quê? sou juíza e nada vai tocar em mim.



    Porque este caso, esse grande erro que ela cometeu, quando assinou uma liminar para aquele casal de cadetes para voltar a participar do curso da Polícia Militar, juíza, a senhora abriu um precedente ilimitado e perigoso. Quando a senhora assinou essa sentença para que esses cadetes voltassem. Agora eles vão continuar desrespeitando a polícia, certo? Vão continuar desrespeitando a corporação, desrespeitando a hierarquia da polícia. E vão sabe fazer o quê? Se aliar a muitos outros que querem praticar a mesma coisa dentro da polícia. Eles agora vão cometer atos piores do que já cometeram. São dois marginais!



    [...]



    Eles recorreram à justiça, e esta senhora pervertida e prevaricada... não sei nem se ela assinou ou se foram assessores dela que assinou... agora, quanto custou? Diz pra nós, já que a senhora faz negociação pervertida e prevaricada junto à Braskem, esdrúxula junto à Braskem. Eu tô com tudo contra a senhora.



    [...]



    Porque a sala, o gabinete do comandante da Polícia Militar de Alagoas, hoje, que fica lá na BR 101 Sul, na saída pra Marechal Deodoro, talvez seja um dos locais mais transitados do final de semana pecados agora virou sala de motel de beira de estrada, virou sala de motel de beira de estrada. Aí eu digo pra vocês... se vocês, que vem do Sul do país, ou do Sul do estado, ou do Sul do país mesmo, pela BR-101, e querem se aconchegar num motel gratuito e luxuoso, parem no quartel da Polícia Militar de Alagoas, dê uma entradinha e... Porque não paga nada! Virou motel de beira de estrada. A juíza fez do quartel da Polícia Militar de Alagoas, na sala do comandante, um quarto de motel de beira de estrada.



    [...] 



    Porque a sala do comandante da Polícia Militar, e o quartel da Polícia Militar de Alagoas, virou terreno livre para o sexo aberto, não foi juíza? A senhora fez isso.



    [...]



    Dra. juíza, o seu erro foi irreparável. Agora, continuo perguntando: 'quanto custou?'. A senhora é disso, né? Eu sei que a senhora é disso.' 



    Lado outro, no que pertine ao pressuposto do periculum libertatis, vê-se sua sedimentação no requisito da necessidade de se garantir a ordem pública, já que há risco de que, se permanecer solta, poderá permanecerá delinquindo, uma vez que a querelada responde por diversos crimes praticados da mesma natureza, inclusive com sentenças condenatórias com trânsito em julgado.



    Não se pode olvidar, ainda, as dezenas de processos criminais que a querelada possui contra si, dos quais destaco 03 (três), de tantos outros, em que já possuem condenações por crimes da mesma natureza: 0718685- 82.2020.8.02.0001, 0720516-68.2020.8.02.0001 e 0711828- 20.2020.8.02.0001, todos praticados através do seu canal do Youtube. Tais circunstâncias denotam o seu modus operandi, e a habitualidade das ações supostamente criminosas.



    As condenações, entretanto, não serviram para que a Querelada se redimisse pela prática de atos tidos por criminosos.



    Como se observa, os processos criminais não tiveram nenhuma serventia para a mudança de hábito da Querelante. Ela descumpriu e descumpre cautelares impostas, e, mesmo após as sentenças, ofende a boa reputação da Magistrada. A impressão é de que o Poder Judiciário é incapaz de frenar sua vontade de macular a imagem das autoridades e das repartições públicas.



    Nos autos de n. 0718685-82.2020.8.02.0001, a Querelada é condenada pela prática dos crimes de calúnia e difamação, cujo o dispositivo da Sentença destaca: 



    'Diante do exposto, com base no art. 383, do CPP, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na Queixa-Crime e, por conseguinte, CONDENO a querelada MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, devidamente qualificada na inicial, como infratora dos artigos 138, 139 e 141, §2º, c/c art. 69, todos do Código Penal.



    (...) 



    Portanto, torno a condenação da Querelada 'MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA' em definitivo à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) dias de detenção, e ao pagamento de 72 (sessenta e dois) dias-multa, no patamar já acima especificado, pelo que determino que a pena seja inicialmente cumprida em regime aberto, consoante o previsto no art. 33, §2º, 'a', do Código Penal.'



    Por outro lado, no processo n. 0720516-68.2020.8.02.0001, a Querelada foi condenada à pena de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias, pela prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação, pela publicação de vídeo intitulado 'O consórcio de 10 milhões para matar adversário', no qual a Querelada atribui ao proponente daquela Ação Penal o financiamento de um crime de homicídio. Confira-se o dispositivo da Sentença Judicial: 



    'Considerando que MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA fora condenada pelo crime de calúnia a reprimenda de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, pelo crime de difamação a reprimenda de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de detenção e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa e pelo crime de injúria a reprimenda de 08 (oito) meses e 24 (vinte quatro) dias de detenção, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, aplico-lhe a regra do concurso formal imperfeito, prevista no art. 70, segunda parte, do CP, condenando a Querelada em definitivo a reprimenda de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (artigo 33, §2º, 'b', do Código Penal) e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, no patamar já acima especificado.'



    Já no processo n. 0711828-20.2020.8.02.0001, também, a Querelada foi condenada pela prática dos crimes de calúnia e difamação, pela publicação de vídeo em que acusa todos os Desembargadores componentes da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, de terem recebido R$200.000,00 (duzentos mil reais) para relaxarem a prisão de determinada pessoa. Quanto às palavras disparadas contra a querelante, vejamos o que foi dito em seu canal: [...].



    [...] 



    Observa-se que as medidas em outras ações criminais foram inócuas, pois, mesmo com medidas judiciais, a querelada volta a praticar supostos delitos da mesma natureza. Chama atenção o desdém com que a querelada trata as decisões judiciais. Por exemplo, na ação de nº 0700530-64.2021.8.02.0205, houve descumprimento de medida de urgência antecipada. Destaco que nesta mesma ação a querelada foi condenada a pagar um valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de danos morais. 



    Pois bem, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). [...] Observo, ainda, a contemporaneidade dos fundamentos que ensejam a prisão. Isto porque o §2º do art. 312 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei nº 13.964/2019, exige contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos que a fundamentam (o que já era o entendimento jurisprudencial antes mesmo da referida alteração legislativa), ‘in verbis’: ‘A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada'. 



    [...] 



    No caso em tela, observo que os fatos que servem de base à constatação da reiteração delitiva são recentes. O perigo da demora se revela exatamente pela necessidade de se adotarem medidas de pronto, ante o risco causado por eventual demora, existente, por exemplo, reiteração criminosa, mudar constantemente de endereço, medidas cautelares anteriores descumpridas, como ocorre nos inúmeros processos pelos quais a querelada responde. Evidente ainda o perigo que a condição de liberdade da querelada, enquanto solta, possa acarretar à sociedade. 



    Outrossim, é possível observar que os ilícitos que foram imputados à querelada, possuem pena máxima, privativa de liberdade, superior a 4 (quatro) anos, o que atende à condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Presentes, portanto, os requisitos necessários para o decreto da segregação provisória da querelada, aliado ao fato de que resta patente que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são claramente ineficientes, uma vez que não teriam o efeito inibidor sobre a querelada, sendo certo que, se estiver solta, pode voltar a delinquir, uma vez que não vem atendendo aos comandos judiciais, nem mesmo para retirada de vídeos do ar, os quais só são retirados por iniciativa da empresa responsável. Aliado a isso, saliento a difícil localização da querelada para fins de citação/intimação em outras ações criminais.



    De mais a mais, cumpre anotar que, na decisão do Inquérito 4.874 –, ao apreciar Representação da Polícia Federal pela decretação de prisão preventiva de Allan dos Lopes Santos, o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do STF, fez considerações que tranquilamente poderiam servir ao presente processo: 



    'Nesse contexto, tendo sido inúteis as medidas anteriormente decretadas, e nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presente prova da existência de crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva de ALLAN LOPES DOS SANTOS é a única medida apta a garantir a ordem pública, eis que o investigado continua a incorrer nas mesmas condutas investigadas, ou seja, permanece a divulgar conteúdo criminoso, por meio de redes sociais, com objetivo de atacar integrantes de instituições públicas, desacreditar o processo eleitoral brasileiro, reforçar o discurso de polarização; gerar animosidade dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da república, além de outros crimes, e com a finalidade principal de arrecadar valores.' 



    Para se evitar que a querelada continue delinquindo no transcurso da persecução penal, como comumente sempre se deu, nas tantas outras situações aqui elencadas, é necessário, neste caso específico, ante a comprovada falência da aplicação de qualquer outra medida mais branda, fazer uso da prisão cautelar.



    Por amor ao debate, importante destacar que, em tese, estamos diante de um verdadeiro discurso de ódio, que em nada se apresenta como liberdade de expressão, conquanto seja um conceito deveras plural. 



    O 'hate speech' é, pois, o discurso que exprime uma ideia de ódio, desprezo ou intolerância contra determinados grupos, menosprezando-os, desqualificando-os ou inferiorizando-os pelo simples fato de pertencerem àquele grupo, motivado por preconceitos ligados à etnia, religião, gênero, deficiência, orientação sexual, nacionalidade, naturalidade, ataques diretos, dentre outras motivações.



    Destaco que nos vídeos em que a querelada se manifesta, em especial o vídeo em que denigre a imagem da magistrada, a mesma dispara acusações sem apresentar qualquer prova, bem como atinge a corporação da Polícia Militar de Alagoas, sem citar qualquer tipo de investigação policial em curso.



    A teoria se ajustou bem à realidade brasileira porque atacar a credibilidade de um semelhante se tornou corriqueiro. Táticas conspiratórias são eficazes ao se valerem do pânico moral para desqualificar qualquer inimigo.



    Na atual conjuntura paradigmática e institucional em que se encontra o Brasil, não é responsável que a liberdade de expressão seja entendida como a possibilidade de se proferir o discurso odiosos, que se configura como violência comunicacional e uma violência essencial que atinge a morada do ser humano.



    As fundamentações existentes no bojo das condenações convergem, destacando que que as palavras proferidas atingiram de forma inequívoca a honra objetiva das diversas vítimas ao longo do tempo. No entanto, em sua defesa, a querelada sempre frisa possuir provas, dossiês, mas nunca os apresenta.



    A bem da verdade, a querelada fica apenas no campo da imaginação e da falácia, jogando fatos ao vento de forma leviana. Tal proceder conduz a fortes suspeitas de que a mesma atua supostamente como denunciante profissional, assassinando reputações sem qualquer prova 



    Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. Como mencionado de forma exaustiva, em razão da contumácia na prática delitiva, dos antecedentes criminais, desobediência em ordens judiciais e afronta demasiadamente as instituições e à magistrada, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, para garantia da ordem pública assim fazendo com espeque no artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...].' (e-fls. 110- 129)



    O Desembargador Plantonista, por sua vez, ao indeferir a liminar, assim se pronunciou:



    '[...] Ocorre que, não obstante a sistemática processual introduzida com a entrada em vigor da lei nº 12.403/11 estabelecedora do chamado 'sistema de progressão aflitiva', no bojo do qual a liberdade é a regra; as medidas cautelares específicas, exceção e a prisão preventiva, ultima ratio, tenho, por certo, em admitir que, no caso dos autos, a custódia preventiva, sopesados os princípios da proporcionalidade, da adequação e da necessidade, afigura-se como a única medida judicial apta a acautelar o meio social. 



    A fim de que a conclusão acima evidenciada seja vista com maior clareza e completude, passo à fiel reprodução do trecho decisum que fundamentou a decretação a medida segregatória cautelar objeto de análise (fls. 84/104 do processo criminal nº 0729184-23.2023.8.02.0001): [...].



    [...]



    Analisando com a devida acuidade a decisão retrotranscrita proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Capital, sem maiores esforços interpretativos, percebe-se que nela se encontram, de forma pormenorizada e devidamente fundamentada, a legislação aplicável ao caso, bem como as circunstâncias de fato e de direito que demonstraram a necessidade e adequação da medida segregatória ora aquilatada.



    Ademais, para fins de reforço argumentativo, em consulta processual eletrônica realizada junto ao site deste Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, o presente órgão julgador angariou informes no sentido de que a paciente figura como parte passiva em pouco mais de 60 (sessenta) processos judiciais, dentre os quais, aproximadamente 40 (quarenta) são ações penais deflagradas em decorrência do cometimento de crimes contra a honra de autoridades públicas, membros dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, do Ministério Público e da Segurança Pública do Estado de Alagoas. 



    Assim, vejamos: [...].



    Ciente desse panorama, não há outra conclusão senão a de que, o caso em análise é um daqueles nos quais a prisão cautelar se afigura como medida necessária para restabelecer a ordem pública e a coibir reiterada prática delituosa, já que os fatos acima explicitados evidenciam a personalidade da paciente voltada para o cometimento de crimes de uma mesma natureza.



    Acrescente-se que, o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade não pode erguer barreira intransponível quanto à adoção de medidas cautelares necessárias ao resgate da higidez das instituições públicas e da ordem social. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...].



     Some-se a isso o fato de que, segundo consta dos autos, o modus operandi empregado pela paciente se dá em ambiente digital, por meio da divulgação de fake news, que consistem em notícias inverídicas, com intuito macular a lisura, não só das vítimas, mas das instituições públicas em que elas figuram como membros.



    Tais condutas, portanto, agravam-se, em níveis exponenciais, quando, quase sempre, atingem as mais diversas camadas intelectuais da sociedade, não permitindo que os que recebem as fake news possam discernir o que é ou não verdade.



    E a conduta da paciente vai muito mais além do âmbito da fake news, porquanto, propaga-se discursos de ódio (hate speech), materializados por meio da disseminação de mensagens atentatórias a valores coletivos de membros de grupos determinados. O hate speech, releve-se, não contribui para o aperfeiçoamento de um debate racional construtivo, mas, ao contrário, provoca a desestruturação de suas bases, de modo que a sua proibição constitui forma legítima de preservação de um cenário público propício à tomada de decisões consensualmente estruturadas pela coletividade. Para além disso, frise-se, que, diferente do alegado pelos impetrantes, o Juízo analisou sim, de modo, inclusive, exaustivo, a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que entendeu pelo seu não cabimento. 



    Em especial, no que diz respeito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o CPP trata expressamente do tema, nos seguintes termos: [...] Vê-se, pois, que, no presente caso, a paciente não se encaixa em ne